Tribunal: TCU
Processo: 047.469/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência da Zona Franca de Manaus em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 023/2007, firmado com o/a SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS, Siafi/Siconv 599848, função INDUSTRIA, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO AGROINDUTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS REGIONAIS (no da TCE no sistema: 3815/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 2044/2025-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo de tomada de contas Especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio de convênio firmado entre a Suframa e o Governo do Estado do Amazonas, que tinha por objeto a execução de Projeto Agroindústria de Processamento de Frutas Regionais. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) dar quitação ao Estado do Amazonas/AM, ante o recolhimento integral do débito individual a ele aplicado pelo item 9.2 do Acórdão 8642/2023-TCU-Primeira Câmara : b) encerrar os presentes autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 047.469/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Governo do Estado do Amazonas (04.312.369/0001-90); Valdenor Pontes Cardoso (XXX.832.192-XX). 1.2. Unidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.